Tribunal: TJDFT
Processo: 0016996-28.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016996-28.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RITA DAS DORES CEZARIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVO LEITO DE UTI. ÓBITO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 3. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente. 4. Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, a doutrina e jurisprudência são oscilantes no que tange à natureza da responsabilização. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa em sentido lato sensu para ensejar o dever de reparar. 5. Do acervo probatório, extrai-se a intensa atuação dos agentes públicos em prol da saúde do esposo da autora e da busca de novo leito de UTI, diante do quadro clínico grave manifestado mesmo antes de sua internação em nosocômio público (75 anos, portador de insuficiência renal crônica, estágio dialítico, diabetes mellitus, hipertensão, cistos renais pielonefrite complicada, com causa mortis por choque séptico, sepse urinária e insuficiência renal crônica). Referidas condutas não denotam dolo ou culpa, nem a omissão do Estado. 6. Conforme prova pericial e documental, não tendo sido constatada atuação imprudente, imperita ou negligente do corpo clínico que atendeu o paciente em sua primeira alta médica de leito de UTI do Hospital São Francisco, Ceilândia/DF, tampouco que a ausência de fornecimento de novo leito de UTI com suporte dialítico no Hospital Regional de Taguatinga – HRT foi a causa direta do falecimento, mantém-se a sentença que, afastando a responsabilidade civil estatal pelo óbito, julgou improcedente o pedido de danos morais. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil, porque a tese atrelada à “Teoria da Perda de uma Chance” foi ventilada desde a petição inicial, sendo descabido o reconhecimento de inovação recursal; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois, apesar de ter a turma julgadora reconhecido o descumprimento da ordem judicial para internação de seu esposo, a responsabilidade do recorrido foi indevidamente afastada. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 322, §2o, do CPC, e 186 e 927, ambos do CCB. Isso porque, segundo a Corte Superior, para se aferir se determinado tema representa inovação recursal (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1696830/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 18/8/2020) e se deve ou não ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado (AgRg no AREsp 513.577/RS, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 24/9/2020), é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015